Tribunal: TJSP
Processo: 2183210-83.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Reclamação contra decisão da 3a Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, em Recurso Inominado Cível, por alegada violação à autoridade do decidido pelo Órgão Especial do TJSP em controle concentrado de constitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade dos critérios para percepção da Gratificação de Regime Especial de Trabalho de Guarda Civil Municipal –

Ementa:
Reclamação contra decisão da 3a Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, em Recurso Inominado Cível, por alegada violação à autoridade do decidido pelo Órgão Especial do TJSP em controle concentrado de constitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade dos critérios para percepção da Gratificação de Regime Especial de Trabalho de Guarda Civil Municipal – RETGCM que não repercute sobre sentença e Acórdão reclamados, uma vez que decidiram pela condenação do Município de Artur Nogueira a incluir na base de cálculo do quinquênio e da sexta-parte referida gratificação, cuja natureza é permanente e não foi questionada na ação declaratória de inconstitucionalidade. Reclamação improcedente. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Revogada a liminar deferida.